Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-81.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001329-81.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAS SOARES PEREIRA (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), ANTONIA SILVA MACHADO (VÍTIMA), AFONSO FERREIRA MACHADO (VÍTIMA), MARIA NITA SILVA DE ABREU - CPF: 229.966.641-91 (ASSISTENTE), NEYSON CARLOS PASSOS - CPF: 870.281.151-00 (ASSISTENTE), MARCOS ANTÔNIO DOUGLAS (ASSISTENTE), IVANILDO SILVA DE ABREU - CPF: 941.438.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
IMPERTINÊNCIA. CRIME CONSUMADO. 3.
CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO DA IDADE.
ERRO DE TIPO. MERA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA 4.
PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REVISÃO GERAL
. INCREMENTO LEGÍTIMO DA PENA-BASE. ESCALA ADEQUADA E PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E AGRAVANTES. INDÍCE MÍNIMO DE EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA. CÁLCULO ESCORREITO. 5.
CONCURSO DE CRIMES
.

INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. CONSTATAÇÃO DE REGRA MAIS BENÉFICA AO RÉU. PRELIMINAR AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
.“O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

(N.U 0016768-23.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022) ”

2. Para reconhecimento da desistência voluntária, exige-se que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução ou impeça que o resultado se produza, respondendo pelos atos já praticados,
In casu,
constata-se que o apelante tão somente evadiu-se do local da culpa, nesse sentido, não há que se falar em desistência voluntária, mas roubo consumado, eis, que o resultado da conduta criminosa já havia se produzido.

3 - A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a respectiva comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor sob o fundamento de erro de tipo.

4. A fixação das penas basilares em escalas proporcional e adequadas aos parâmetros legais, e escorreita aplicação da atenuante da confissão espontânea e das agravantes da idade avançada das vítimas, ao incremento, na terceira fase da dosimetria relacionada ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e em concurso formal, denotam a regularidade do cálculo dosimétrico e impedem que se acolha o pedido de readequação geral da pena.

5. Demonstrado nos autos que a união com adolescentes foi um meio para a consumação do roubo, tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no artigo 70,
caput
, primeira parte do CP, motivo pelo qual, imperiosa a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal por ser mais benéfica ao réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Jonathas Soares Pereira
contra a sentença pela qual foi condenado à pena de
13 anos e 5 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
e pagamento de 144 dias-multa (Id 135528222), como autor do crime de
Roubo Majorado
, contra duas vítimas, previsto nos art. 157, § 2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) c/c art. 70 (concurso formal) do CP e
Corrupção de Menor
, previsto no Art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Em suas
razões recursais
, o apelante colacionou a sentença na íntegra e pleiteou sua reforma,
sem, contudo, expor ou detalhar os fundamentos do inconformismo recursal
(Id 135528236).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento do
apelo ou,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
(Id 135528239).

Nesta instância, a
PGJ
lançou parecer pelo
não conhecimento
do

recurso ou,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
(Id 131410663), conforme sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– Crimes de Roubo Majorado e Corrupção de menor – Razões da apelação – Replicação dos termos da sentença – ausência de indicação e fundamentação da insurgência recursal - Impossibilidade – Parecer – Preliminar – Não conhecimento do recurso ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade – recurso genérico. Mérito – desprovimento do recurso. Sentença ao avaliar a dosimetria da pena dos crimes procedeu análise do art. 59 do Código Penal e proporcionalidade observado no caso em tela.
Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, 20
de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Cuido, inicialmente, de submeter à Colenda Turma Julgadora a matéria preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, consistente em
não conhecimento
do recurso, ao argumento de que as razões do recurso foram feitas de forma demasiadamente genéricas, sem qualquer fundamentação necessária para elucidar a irresignação do apelante, violando assim, o
princípio da dialeticidade.

Em relação ao referido princípio é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato
Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. [...]

(Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659). Negritamos

Quanto ao aspecto, em que pese realmente a defesa ter postulado ainda que de forma genericamente a reanálise da sentença, o recurso apresentado é
tempestivo
, motivo pelo qual, em respeito às
garantias constitucionais ao contraditório e a ampla defesa
, vejo que o recurso deve ser conhecido.

Até porque, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, do relator que for sorteado, uma análise ampla das peças que compõem o processo.

A propósito, nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

(N.U 0016768-23.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022)”

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 31.12.2013, o apelante
Jonathas Soares Pereira,
os corréus
Alisson Fernando Santos Rufino, Ivanildo Silva de Abreu
, juntamente com o menor
Marcos Douglas da Silva,
agindo em coautoria e união de desígnios, após manterem as vítimas
Antônia Silva Machado e Afonso Ferreira Machado
(maiores de 60 anos), sob os seus domínios e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca, coisas alheias móveis.

Dos objetos extraídos, consiste em: 2 computadores; 1 cartão do Banco do Brasil (juntamente com carteira que continha senha); 1 cartão do plano de saúde Unimed em nome da vítima
Afonso;
2 aparelhos celulares; 2 perfumes; 1 relógio masculino; 2 caixas de sabonetes; 2 caixas de lentos; 2 camisas masculinas; 1 bermuda; documentos pessoais e a quantia de R$630,00 em espécie.

O feito foi desmembrado em relação ao apelante
Jonathas Soares Pereira,
em razão da frustrada tentativa de citação pessoal, motivo pelo qual foi determinado a expedição do mandado prisão em desfavor do apelante, sendo posteriormente cumprido e seguido o regular trâmite do feito.

Diante desse cenário,
Jonathas Soares Pereira
foi condenado ela prática de
Roubo Majorado
, contra duas vítimas, previsto nos art. 157, § 2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) c/c art. 70 (concurso formal) do CP e
Corrupção de Menor
, previsto no Art. 244-B da Lei no 8.069/90, à pena de
13 anos e 5 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
e pagamento de 144 dias-multa (Id 135528222).

- Desistência Voluntária

A defesa almeja o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, eis que o apelante não teria concordado em amarrar as vítimas, e por isso teria abandonado a empreitada criminosa.

Acerca da desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal dispõe que
“O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”
.

Na hipótese, não há nenhum elemento probatório capaz de elidir com o suscitado pela defesa, ao contrário, as provas apontam com clareza que
Jonathas
participou ativamente de todos os atos executórios do crime de roubo, tanto é que exauriram o delito; efetivamente subtraíram vários aparelhos de celulares seus assessórios, que inclusive, estavam embalados/preparados de modo comumente utilizado por quem tenta introduzi-los em presídios.

Nesse sentido é o depoimento
Antônia Silva Machado
, que relatou que o apelante e os demais envolvidos subtraíram diversos objetos na residência e em momento nenhum relatou que alguns dele tivesse desistido voluntariamente.

Inclusive o adolescente
Marcos Douglas da Silva,
em sede de autoridade policial, relatou que “Negão” (Jonathas) não foi preso porque conseguiu escapar e que ele foi o autor intelectual do assalto.

Portanto, apesar de ter foragido do local da culpa, o réu chegou a consumar o crime de Roubo, não havendo que se falar em desistência voluntária.

Sobre o tema:

“(...) O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. (...)” (AgRg no REsp n. 1.549.809/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/2/2016.)

-
Erro de Tipo do crime de Corrupção de Menor

Prosseguindo, a defesa alega que o apelante não tinha conhecimento da menoridade do adolescente infrator
Marcos Douglas da Silva
, o que justificaria a absolvição por desconhecimento do elementar do tipo, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

No entanto, a mera alegação,
c.v
, não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que cabia a Defesa comprovar que, de fato que o apelante não tinha conhecimento da idade do infrator.

Sobre a matéria:

“(...). Não há que se falar em erro de tipo ao argumento de que o acusado desconhecia a idade do partícipe, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado. ” (N.U 1002585-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

“(...). 3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo”. (N.U 1004256-65.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Ademais, além de não se desincumbir do ônus probatório, o termo de declaração prestado em fase extrajudicial, demonstra que
Marcos Douglas da Silva,
era menor de idade e tinha 17 anos a época do crime.

Além disso, ao que tudo indica
Marcos e
Jonathas
eram amigos e frequentavam a mesma residência, circunstância a qual evidencia o conhecimento do elementar do tipo.

- Da Dosimetria

Na
primeira fase
, foram considerados desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências,
a propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

“ Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor, pois as vítimas foram submetidas a extrema e desnecessária violência física e psicológica, vez que tiveram os pés e as mãos presos com “línguas de sogra”, foram amordaçados com toalhas de banho e ainda foram arrastados pela casa, sendo que a vítima Afonso inclusive foi agredindo fisicamente até desmaiar e, como se não bastasse isso, as vítimas ainda tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por eles experimentado.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, pois possui condenação definitiva nos autos da execução penal de no 2000044-72.2019.8.11.0022, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, por crime ocorrido no dia 05/03/2013, com trânsito em julgado no dia 12/03/2018, oriunda da ação penal de no 373-31.2013.8.11.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta/MT, conforme cópia da guia em anexo, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. (...)
”
.
Conduta Social –
Não há elementos para se avaliar.
Personalidade do Agente –
Não restou demonstrada.
Motivos –
Não restaram demonstrados.
As

circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma branca, tipo faca e, apesar de ter ocorrido a revogação da causa de aumento de pena descrita no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, sob meu prisma, essa circunstância deve ser valorada de forma negativa, pois o roubo praticado com a utilização de qualquer tipo de arma imprópria ou branca, é mais grave que a simples ameaça verbal, portanto, merece a devida valoração.
Consequências –
Entendo que foram de alta envergadura, tendo em mira o trauma psicológico causado em ambas as vítimas, vez que conforme a própria declaração da vítima Antônia em juízo, esta tem medo até hoje, tendo inclusive, cercado a casa toda com grades, utilizando os seguintes termos para descrever a situação em que é submetida após o roubo em comento:
“agora eu é que estou presa, eu sou prisioneira”
e ainda, acrescentou que até os dias atuais seu marido vive constantemente com medo, não consegue sequer dormir com a luz acesa, restando devidamente demonstrado o abalo psicológico experimentado por ambas as vítimas.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.” (Id. 1355282222)

Quanto a
culpabilidade
, vejo que deve ser mantida desfavorável ao apelante, uma vez que da leitura do
decisium
é possível observar que, constado a existência de mais de uma causa de aumento, o d. Juiz deslocou uma delas (restrição de liberdade das vítimas) para a primeira fase, porém essa mesma circunstância não foi novamente utilizada na terceira fase da dosimetria, momento em que somente a causa de aumento restante (concurso de pessoas) foi considerada para circunstanciar o delito.

Nesse sentido, verifico que o Magistrado seguiu as orientações, conforme inteligência do Enunciado n.o 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”

E apenas para se registre, o deslocamento aqui operado não caracteriza nenhuma ilegalidade porque, para a alteração da pena foram levados em consideração os mesmos fatos reconhecidos na sentença e a situação da apelante não está sendo agravada.

Sobre o tema, destaco:

“Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico. 2. Não configura reformatio in pejus a adoção, pelo Tribunal, de fundamentos diversos dos utilizados pela sentença para a realização da dosimetria, desde que mantidos os limites de pena fixados pela sentença condenatória. 3. Não há ilegalidade no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira, para a primeira fase de dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2o, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado. 4. Não há se falar em ofensa ao trânsito em julgado, isso porque o art. 66 da Lei de Execuções Penais determina que, em caso de legislação penal nova, o juízo de execuções é competente para apreciar a aplicação ao caso concreto. Entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado 611. 5. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC 506.459/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Dessa forma, sabendo-se admitido o deslocamento da causa de aumento para a etapa inicial da dosimetria, conclui-se que a culpabilidade foi avaliada de modo desfavorável mediante fundamentação idônea, razão pela qual inexiste ajuste a ser promovido.

Quanto aos
maus antecedentes
, deve permanecer avaliada desfavoravelmente, uma vez que o apelante possui um Executivo Penal no 2000044-72.2019.8.11.0022, por crime ocorrido no dia 5.3.2013, (anterior ao crime) com trânsito em julgado no dia 12.3.2018 (posterior à data do ilícito).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Precedentes. (N.U 0000265-32.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Igualmente, as
circunstâncias do crime
, em razão do fato de o delito de roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma branca
, em que o apelante efetivamente agiu com agressividade exacerbada (ameaçando de morte as vítimas com o emprego da arma), também se mostra suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do ilícito.

E como bem destacado pelo juízo
a aquo “em que pese a Lei 19.964/2019 ter alterado o art. 157 e incluído o inciso VII, que versa sobre a utilização de arma branca, durante a prática do aludido crime patrimonial, reparando a falha ou esquecimento do legislador de 2018
(referindo-se a lei 13.654/2018 que revogou a majoração do uso de arma de branca)
, entendo que
, em razão da Lei intermediária ser mais benéfica ao réu, deve ser ela aplicada no presente caso
”.

Assim, observa-se que o magistrado discorreu de forma idônea e muito bem fundamentada quanto à exasperação das circunstâncias crimes, devendo permanecer inalterada.

No que tange às
consequências do crime
, restou devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que “
A valoração desfavorável das consequências do crime possui fundamentação idônea, visto que considerados os traumas [físicos e psicológicos] sofridos pela vítima e confirmados em Juízo (TJMT, Ap no 0005549-34.2016.8.11.0006)

Nesse sentido, a vítima
Antônia
relatou que tem medo até hoje, inclusive tendo cercado a casa toda com grades, acrescentando que “ agora eu que estou presa, sou prisioneira” e acrescentou que até os dias de hoje, seu marido vive em constante medo, não conseguindo sequer dormir com luzes acessas.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas , devem ser negativadas na fixação da pena-base.
(N.U 0001213-04.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (grifei)

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. Tratam-se de elementos diferentes, valorados em momentos distintos da dosimetria. A ausência de consumação da morte é analisada na terceira fase, quando da aplicação da minorante genérica do art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando-se o iter criminis percorrido. Já
o grau da lesão sofrida pela vítima, de forma legítima, pode ser valorada, na primeira etapa, a título de consequências do delito.(
HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.) (grifei)

Não é demais rememorar que, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Na
segunda fase,
o magistrado verificou presente a
atenuante

da confissão espontânea
, bem como a presença de
duas
agravantes descrita no art. 61, II, “h” (contra duas vítimas idosas-
Antônia e Afonso
), entendimento o qual está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a agravante relativa à idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente.
(N.U 0000784-26.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) ”

Na
terceira fase,
entendo que deve ser mantida a aplicação da majoração do
concurso de pessoas
, na fração de 1/3, vez que o crime foi praticado com a participação de outras duas pessoas, nos exatos termos da r. sentença.

- Concurso de Crimes

Por fim, tenho que imperioso o reconhecimento do concurso formal próprio (art.70 do CP) em detrimento do concurso material (art.69 do CP), uma vez que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper menores.

In casu
, constatando-se uma só ação para a prática dos crimes narrados na denúncia e reconhecidos na sentença (Roubo e Corrupção de menores), é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos.

Todavia, pelas provas produzidas nos autos não se pode afirmar que
Jonathas
tivesse o desígnio autônomo de corromper os menores, iniciando-os no crime. Ao contrário, o conluio com o adolescente se mostrou como um meio para a consecução de um objetivo único: a consumação do roubo. Logo, entende-se que tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte do Código Penal.

Esse entendimento se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Como é cediço, no concurso formal de crimes, o critério para fazer incidir a fração de aumento se dá pela quantidade de infrações praticadas.

O STJ definiu o parâmetro de majoração com base no número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1⁄2, exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda.

Assim, neste caso concreto, em que se constata a ocorrência de três ilícitos (dois roubos - duas vítimas - e uma corrupção de menor), consoante entendimento sedimentado por este Tribunal, no Enunciado Criminal 35 da TCCR, deveria incidir a fração de 1/5 para aumento da pena, decorrente do concurso formal, vejamos:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.” (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Feitas tais considerações,
passo ao redimensionamento da pena
:

- Em relação ao
crime de Roubo
,
Jonathas
foi condenado pelas condutas descritas no art. 157, § 2°, II e V do CP- contra duas vítimas-

Conforme consignado na sentença, mantenho a pena-base fixada, pelos mesmos argumentos quanto às circunstâncias judiciais, em
7 anos de reclusão
.

Na fase intermediária, presente a agravante descrita art. 61, II, “h”,
por duas vezes
, (duas vítimas idosos), do Código Penal, posto que na data dos fatos, as vítimas
Antônia Silva Machado e Afonso Ferreira Machado
possuíam
73 (setenta e três) e 93 (noventa e três) anos de idade
, nos mesmo argumentos do juízo sentenciante, majoro a pena em
09 (nove) meses
, ficando ela em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, utilizando pelos mesmos critérios fixados na sentença condenatória, quais seja, o reconhecimento das qualificadoras e a utilização de da fração de 1/3,
majorando a reprimenda em 10 anos e 4 meses de reclusão

- Quanto ao
crime de Corrupção de Menor
, mantenho a mesma pena fixada pelo Juízo singular, nos moldes consignados na sentença final,
em 1 ano, 1 ano 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Aplicando o concurso de crimes, conforme já fundamentado alhures, faço incidir a fração de 1/5, sobre a maior reprimenda, referente ao delito patrimonial (10 anos e 4 meses de reclusão) chegando à
pena final de 12 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantendo o regime fechado.

Por todo o exposto,
em parcial consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões e, no mérito,
DOU parcial provimento
ao Apelo de
Jonathas Soares Pereira,
somente para fazer
incidir o concurso formal de crimes na dosimetria penal, na fração de 1/5, redimensionando a
pena final do réu em 12 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão,
mantendo o regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022